Tribunal: TJBA
Processo: 0094158-35.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0094158-35.2000.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCÊS BARROSO, ABÍLIO DAS MERCÊS BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCÊS BARROSO APELADOS: HUGO DE OLIVEIRA BARRETO E OUTRO Advogado(s): NELSON FARIAS MACHADO NETO ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, CPC. INOBSERVÂNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 485, §1º, DO CPC. CASSAÇÃO DO JULGADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0094158-35.2000.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.